Tribunal: TJES
Processo: 5003324-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003324-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ
AGRAVADO: EDIMAR ALVES MARTINS e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N
º 5003324-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ

AGRAVADOS: EDIMAR ALVES MARTINS E CUBAS MARMORARIA LTDA – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência foi proferida em 29/05/2019 e porque o agravante, que é advogado em causa própria, fez carga dos autos no dia 23/07/2019.

Conclui-se, pois, que tendo tido ciência inequívoca da decisão, desta comoeçou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, §5º) para a interposição do recurso que, portanto, encerrou-se em 13/08/2019, eis que o dia 11/08/2019 (Dia do Advogado) foi um domingo (CPC/2015, art. 231, inciso VIII).

Por outro lado, asseverou que a decisão que pronunciou a ilegitimidade passiva para a causa da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA.-ME. foi proferida em 14/05/2020 e que o agravante, ciente desta decisão desde o dia 02/06/2020 (petição às folhas 41/48), não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, pois, contado de sua ciência inequívoca, dia 02/06/2020, o prazo para a interposição encerrou-se no dia 25/06/2020, considerando que no dia 11/06/2020 e (Corpus Chirsti) e 12 foram pontos facultativos (Ato Normativo nº 191/2019, do Presidente do TJES e Lei Municipal de Vitória nº 1.732/1967).

Ocorre que por força dos Atos Normativos nº 21/200, 64/2020, 68/2020, 76/2020, 79/2020 e 88/2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os prazos processuais ficaram suspensos entre 30/03/2020 a 28/09/2020.

Sendo assim, mesmo considerando-se ter havido ciência inequívoca da decisão em face da disponibilização no DJe no dia 13/07/2020, percebe-se que na forma do art. 31, III do Ato Normativo 88/2020 to TJES (que tratou do fim da suspensão de prazos para autos físicos), o prazo recursal do agravante de 15 (quinze) dias se iniciou no dia 29/09/2020 (quinta-feira), excluído da contagem pela regra do art. 224, caput, do CPC que dispõe que “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.”

Iniciada a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias no dia 29/09/2020 (quinta-feira), verifica-se que transcorreu nos dias 30/09/2020 (quarta-feira – 1º dia), 01/10 (quinta-feira – 2º dia), 02/10 (sexta-feira – 3º dia), 05/10 (segunda-feira – 4º dia), 06/10 (terça-feira – 5º dia), 07/10 (quarta-feira – 6º dia), 08/10 (quinta-feira – 7º dia), 09/10 (sexta-feira – 8º dia), 13/10 (terça-feira – 9ª dia), 14/10 (quarta-feira – 10º dia), 15/10 (quinta-feira – 11º dia), 16/10 (sexta-feira – 12º dia), 19/10 (segunda-feira – 13º), 20/10 (terça-feira – 14º dia), encerrando-se, portanto, no dia 21/10/2020 (quarta-feira – 15º dia).

Logo, o agravo de instrumento interposto em 20/10/2020 é tempestivo quanto à ilegitimidade passiva da empresa BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA., bem como quanto à fixação dos pontos controvertidos e a definição sobre quais as provas seriam produzidas.

Todavia, o agravo de instrumento é intempestivo quanto ao pedido de tutela de evidência, o que justifia a retratação parcial da decisão recorrida.

Fixadas tais premissas, ressalte-se que no agravo de instrumento o agravante sustentou que (1) agindo como vendedor da pessoa jurídica Magma Metal Ltda.-ME., firmou um Contrato de Compra e Venda de uma máquina serra grau Bisturi com a empresa agravada Brás Cubas Marmoraria Ltda., representada por seu proprietário, o agravado Edimar Alves Martins; (2) a forma de pagamento acertada no contrato foi pelo uso do cartão BNDES da empresa agravada, conforme disposto na cláusula 5 e nos termos do Manual de Boas Práticas do Cartão BNDES; (3) o agravado Edimar, em nome próprio e no interesse de sua empresa, apresentou queixa crime contra o agravante pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP/40), sob a alegação de ter sido enganado pelo agravante, pelo fato exclusivo de ter obtido os dados do cartão BNDES para conclusão da operação de compra, previsão contratual, o que restou absolutamente afastado nos autos do processo criminal nº 0014007- 98.2011.8.26.0361, cujo memorial do Ministério Público Estadual, titular exclusivo da ação penal, foi peremptório em afastar a mínima possibilidade de existência da materialidade na conduta do agravante; (4) a empresa é parte legítima porque é a compradora da máquina; (5) necessidade de produção de prova pericial para apuração do
quantum
indenizatório, que deve levar em consideração o valor da indenização por danos morais e o pagamento de honorários advocatícios para seus advogados pela defesa no processo criminal; (6) o objeto da presente lide é a reparação dos danos causados pela conduta em total abuso de direito de dar causa a instauração de processo penal contra o agravante, quanto à suposta prática do crime de estelionato, referente exclusivamente à obtenção dos dados do cartão BNDES dos agravados para consulta e ter efetivado a compra, embora constasse expressa autorização na cláusula 5 do Contrato de Compra e Venda firmado; e (7) o pedido de tutela de evidência refere-se à reparação financeira referente aos honorários advocatícios do agravante com o processamento da ação penal embasada na queixa-crime caluniosamente efetivada pelo agravado EDIMAR ALVES MARTINS; (8) os honorários advocatícios são o pagamento pelo trabalho do advogado, portanto, verba alimentar; e (9) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu que o recurso seja provido com efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade da BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA. - ME., a aplicação do precedente contido no REsp 1.134.725-MG de relatoria da Min. Nancy Andrighi nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC/2015 em relação ao dano moral processual; a determinação pelos julgadores ad quem dos pontos controvertidos da lide nos moldes delimitados pela inicial e pela contestação; o estabelecimento pelos julgadores ad quem acerca do dano moral pleiteado, determinando-o
in re ipsa
, que independe de prova, portanto, incontroverso, bem como a forma de se realizar a quantificação do dano moral, ou, determinando a realização das provas requeridas em primeiro grau pelo agravante e indeferida pelo juiz a quo.

Em razão destes fatos, o agravante ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais contra EDIMAR ALVES MARTINS e BRÁS CUBA MARMORIA LTDA. ao fundamento de que respondeu ação penal por crime de estelionato provocada pelos agravados.

E requereu em sede de tutela de evidência o recebimento do valor de R$ 38.976,90 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), referentes ao valor dos honorários advocatícios da defesa criminal.

Registre-se que a decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA., ao fundamento de que a pessoa jurídica não pode ser autora de crime de denunciação caluniosa e, sim, somente os seus sócios e prepostos.

Ocorre que a questão debatida no presente processo é a responsabilidade civil da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA. e EDIMAR ALVES MARTINS ,porque o agravante, representante comercial da empresa Magna Metal Ltda.-ME., vendeu uma máquina serra grau bisturi para a empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA., que cancelou o negócio junto ao Banco Bradesco. Contudo, não teria cancelado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS e junto à fabricante.

Ademais, EDIMAR ALVES MARTINS, segundo a inicial, agindo em nome da empresa fez uma representação criminal contra o agravante pelo crime de estelionato.

Afora isso, conforme o agravante, mesmo tendo sido cancelado o contrato de financiamento a empresa BRÁS CUBAS MARMORARIA retirou o maquinário

Por conseguinte, ainda que em tese, se comprovado que EDIMAR ALVES MARTINS agiu em nome da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA. poderá responder civilmente, ainda que no campo criminal apenas responda apenas pelo crime, sob pena de violação ao art. 932, inciso III, do CC que dispõe que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais, prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Segundo Roberval Rocha, Albino Carlos Martins Vieira e Mauro José Gomes da Costa “Os arts. 932 e 933 do CC/2002, de modo distinto do regulado no CC/16 (arts. 1.521 e 1.523), estabelecem responsabilidade sem culpa por ato de terceiro, o que afasta a possibilidade de qualquer dos responsáveis, uma vez demandado, procurar se eximir de seu dever ressarcitório. Cuida-se de apontar um responsável pela reparação, no caso de alguém que, de alguma forma, possui autoridade ou direção sobre a conduta alheia, diretamente causadora do dano. Por isso, vislumbram alguns, no caso, verdadeiro dever de garantia afeto ao responsável por terceiro com quem mantém relação especial, muito embora prefiram outros ver, na hipótese, um risco pela atividade ou pela conduta de terceiro. De toda sorte, sempre será uma responsabilidade independentemente de culpa.” (In Súmulas do STF Comentadas, 9ª edição, Editora JusPODIVM, Bahia, 2018, p. 627).

Desse juízo:

“
Ação de Indenização por danos materiais. Instituição Financeira. Ato ilícito praticado por funcionário terceirizado. Roubo em decorrência de informações repassadas por funcionário do trabalho que lhe competia. Responsabilidade do empregador/tomador de serviços. Culpa presumida. Art. 932 do CC/2002 e Súmula n. 241 do STF. O tomador de serviços terceirizado é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discuta eventual responsabilidade civil pelos atos ilícitos praticados por seus empregados e terceiros. O empregador responde civilmente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competia. Nos termos da Súmula n. 341 do Supremo Tribunal Federal “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”

(TJMS – AgRg na Ap. Cív. 2010.037256-2/0001-00, rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 1.2.2011).

No mesmo sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO (ART. 932, III, CC). TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES.

1. Nos termos em que descrita no acórdão recorrido a dinâmica dos fatos, tem-se que o autor do evento danoso atuou na qualidade de vigia do local e, ainda que em gozo de licença médica e desobedecendo os procedimentos da ré, praticou o ato negligente na proteção do estabelecimento.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (arts. 932, III, e 933 do Código Civil). Precedentes.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1365339/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 16/04/2013)

Por outro lado, a decisão agravada fixou os seguintes pontos convertidos: saber se o réu EDIMAR ALVES MARTINS com seu agir, registro de ocorrência policial pelo crime de estelionato, causou os danos experimentados pelo autor, bem assim se este cumpriu sua parte referente ao contrato de compra e venda de máquina de cortar pedras decorativas.

E distribuiu ao agravante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e aos réus o de demonstrarem fatos desconstitutivo, impeditivo ou modificativo de direito.

A fixação dos pontos controvertidos é tarefa do Juiz de Direito assim como a definição sobre a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, inciso II e III), não se podendo, pretender que estes sejam fixados apenas pelas partes, considerando apenas a inicial e a contestação, porque o essencial é saber qual o ponto central a ser decidido pelo Juiz de Direito apto ou não de assegurar o direito pleiteado pelo requerente, bem como a quem competirá comprovar os fatos constitutivos de direito.

No caso, apenas se comprovada denunciação caluniosa pelos agravados e que esses causaram danos materiais e morais ao agravante, é que se configurará a responsabilidade civil.

Noutra parte, a distribuição do ônus probatório pelo MM. Juiz de Direito apenas obedeceu a regra prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC que dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ressalte-se, por outro lado, que o indeferimento da prova pericial pela qual o agravante objetiva que sejam nomeados 3 (três) peritos para avaliarem os efeitos psicológicos sofridos em razão da suposta denunciação caluniosa, revela-se acertado porque a indenização por danos morais ocorrerá em razão dos fatos ocorridos e se efetivamente comprovado o suposto ato ilícito imputado aos agravados, destacando-se que “dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que a agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acaberemos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade humana
.” (
In
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, São Paulo, 2008, p. 84).

Ademais, a perícia foi requerida com o objetivo de quantificar a indenização por danos morais, o que contraria o entendimento doutrinário de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de indenização pelo dano moral”, ressaltando-se que “o Juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Ob., Cit., 91 e 93).

Assinale-se, ainda, que o art. 944 do CC/2002 dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano e que para tanto suficiente o depoimento pessoal da parte e o depoimento das testemunhas, conforme o Enunciado nº 454 do CJF (aprovado na V Jornada de Direito Civil):

“
Embora o reconhecimento dos danos morais se dê, em numerosos casos, independentemente de prova (in re ipsa), para a sua adequada quantificação, deve o juiz investigar, sempre que entender necessários, as circunstâncias do caso concreto, inclusive, por intermédio da produção de depoimento pessoal e da prova testemunhal em audiência”.

Destarte, presente em parte a probabilidade do direito deduzido quanto à legitimidade da pessoa jurídica BRÁS CUBA MARMORIA LTDA. para responder pela ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante, ainda que ao final o pedido seja julgado improcedente.

Noutra parte, a decisão recorrida é suscetível de causar lesão de difícil reparação ao agravante na medida em que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA. que, levando em conta a teoria da asserção, possui legitimidade passiva pois, segundo o agravante, a representação criminal por estelionato foi feita por EDIMAR ALVES MARTINS agindo no interesse daquela.

Por estas razões, dou provimento parcial ao agravo interno e concedo em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas para manter como parte legítima BRÁS CUBA MARMORIA LTDA.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N
º 5003324-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ

AGRAVADOS: EDIMAR ALVES MARTINS E BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA – ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUANTO A DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA – RETRATAÇÃO PARCIAL - SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA PRATICADA POR SÓCIO DA EMPRESA – LEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA RESPONDER PELA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OBJETIVANDO QUANTIFICAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESNECESSIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUERENTE FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – REQUERIDAS – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Preclusão do direito de recorrer da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência. Tempestividade do agravo de instrumento contra a decisão que pronunciou a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, bem com que fixou os pontos controvertidos da ação e distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.

2. - O empregador responde civilmente pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competia. Nos termos da Súmula nº 341 do Supremo Tribunal Federal “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.

3. - A distribuição do ônus probatório pela decisão agravada apenas obedeceu a regra prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC que dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. - É desnecessária a produção de prova pericial objetivando avaliar os supostos efeitos psicológicos sofridos pelo requerente para fins de fixação da indenização por danos morais, eis que compete ao juiz fixá-lo levando em consideração a gravidade dos fatos, sendo suficiente para este fim a produção de prova testemunhal.

5. - Recurso provido parcialmente para reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo passivo da ação de indenização, juntamente como seu sócio, a quem é imputada a prática do crime de denunciação caluniosa.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14
de março
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.